Tribunal: STF
Processo: Rcl 70028
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta por Gabriela Oliveira Gomes de Moura em face de ato do juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Santos/SP que, nos autos nº 1502209-93.2021.8.26.0562, teria violado a Súmula Vinculante nº 14 do STF. 



    2. A reclamante relata que é ré em ação penal em que lhe é imputado o desvio financeiro de R$ 44.512,00 (quarenta e quatro mil, quinhentos e doze reais), tendo como vítima a empresa em que trabalhava. Destaca, em síntese, que a imputação está embasada em dados digitais que estavam armazenados no notebook cedido pela empresa para seu uso, do qual teriam sido extraídas informações de geolocalização, acesso a IP’s, e-mails e extratos bancários, a partir do exame físico do hard disk (HD). Argumenta que a prova digital em que se baseia a imputação criminal não teria sido disponibilizada à defesa na integralidade, sendo que os dados teriam sido apagados do notebook pela vítima, pois a máquina foi “resetada” para uso de outro colaborador. Refere ter recebido tão somente um pendrive em que estão armazenados prints de tela de computador, o que não permite periciar a autenticidade dos dados, ocasionando a quebra da cadeia de custódia da prova. Requer, liminarmente, o cancelamento da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 25.07.2024, às 13h30. Postula, ao final, o reconhecimento da violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF, com a declaração de nulidade da prova e o desentranhamento dos autos da ação penal. 



    3. É, no essencial, o relatório. Decido. 



    4. A reclamante questiona a validade da prova na qual estaria baseada a imputação criminal que recai sobre si, destacando que os elementos probatórios não teriam sido disponibilizados à defesa na sua integralidade, o que violaria a Súmula Vinculante nº 14 desta Corte.  



    5. Analisando o caso em plantão, em cognição sumária e de modo a resguardar o resultado útil do pedido veiculado nesta reclamação, determino a suspensão da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 25.07.2024, às 13h30, na 5ª Vara Criminal de Santos/SP. 



    6.  Solicitem-se, com urgência, informações ao juízo reclamado. Abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação.  



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente